Tribunal: TJDFT
Processo: 0726666-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726666-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARTOON PSI - CARTOON PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA. - EPP AGRAVADO: PIRAPORINHA PISOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CARTOON PSI - CARTOON PRODUTOS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA. - EPP em face da decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença que tramita contra PIRAPORINHA PISOS LTDA. sob o no 0719438-69.2018.8.07.0001, na Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de processamento de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante. Em suas razões recursais, em breve síntese, o agravante narra que, após o indeferimento do pedido anterior de desconsideração da personalidade jurídica, por não terem esgotado os meios disponíveis de busca de bens da parte executada, foi deferido na origem o pedido de penhora do faturamento da empresa, mas o administrador judicial nomeado não apresentou plano de pagamento, restando inócua a medida. Acrescenta que novas pesquisas por bens penhoráveis restaram novamente infrutíferas e nem mesmo após aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no importe de 10% (dez por cento) do débito atualizado, a devedora disponibilizou bens para satisfação da dívida. Alega que há persistência da fraude à execução e blindagem patrimonial pela executada, o que motiva o novo pedido de desconsideração da personalidade jurídica, embasado em novos fatos e documentos que corroboram o abuso da personalidade jurídica e que não foram devidamente apreciados para que a decisão recorrida fosse prolatada. Aponta que a conduta da executada revela uma clara e deliberada intenção de frustrar a execução e, consequentemente, lesar a credora. Aduz estar comprovado que a devedora a promoveu sucessivas incorporações de outras sociedades e declarou um expressivo aumento de capital social, que alcançou o montante de R$ 992.000,00 (novecentos e noventa e dois mil reais), incompatível com o cenário de ausência de patrimônio aparente nesses autos. Destaca que, além da ausência de bens e da contabilidade opaca, a agravada se encontra em situação cadastral "inapta" junto à Receita Federal por omissão de declarações, o que configura indício de dissolução irregular. Considera que a inatividade de fato da empresa, a omissão de declarações fiscais, a ausência de comunicação formal aos órgãos competentes e a persistente frustração da execução, evidenciam verdadeiro abuso da personalidade jurídica, caracterizado pela sua manutenção apenas formal, com o claro intuito de proteger o patrimônio dos sócios e dificultar a responsabilização patrimonial. Defende que, consoante previsão do artigo 1.032 do Código Civil, a retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade, devendo, por isso, serem incluídos os sócios que se retiraram da sociedade empresária em 2021 serem incluídos no polo passivo da desconsideração. Aduz que há nos autos um robusto conjunto de indícios que, analisados em seu contexto, revelam o abuso da personalidade jurídica. Colaciona julgamentos que entende corroborar que a inatividade da empresa, a ausência de bens em nome da pessoa jurídica e a persistente frustração da execução podem configurar o abuso da personalidade jurídica. Argumenta que o presente pedido de desconsideração se ampara em novos fatos e um conjunto probatório mais abrangente que o anteriormente analisado, não havendo que se falar em preclusão ou ausência de novos fatos relevantes. Assevera que a personalidade jurídica não pode ser utilizada como um escudo para a prática de atos ilícitos ou para lesar credores, sob pena de esvaziamento da função social da empresa e do próprio processo executivo. Sustenta estar evidenciada a plausibilidade do direito pelos fundamentos destacados e existir risco de dano, uma vez que a execução se arrasta por mais de seis anos sem satisfação e a agravada continua a operar sem fiscalização e a dispor de seu patrimônio de forma a lesar ainda mais a credora, aumentando a possibilidade de dilapidação patrimonial ou de consolidação das táticas de ocultação. Ao final, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar desde já a instauração e o prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada WERDEN PISO ELEVADO MONOLITICO LTDA., também conhecida como PIRAPORINHA PISOS LTDA., com a inclusão dos sócios IVAN MANOEL DA SILVA, ROGERIO BARRETO CORREA e THIAGO DE LIMA BARRETO no polo passivo da execução. No mérito, pugna pela reforma da decisão e a instauração do incidente em definitivo. Preparo recursal comprovado (Id 73542172). Brevemente relatado, passo a decidir. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em que pese os fundamentos constantes das razões recursais, não se verifica, de plano, iminente urgência, risco de dano grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento do mérito pelo Colegiado, tendo em vista que o feito permanecerá suspenso, não sendo a mera alegação de prejuízo em aguardar a tramitação motivo suficiente para a concessão da tutela provisória recursal. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Dê ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora